Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-26.2017.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000866-26.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON MOREIRA GONCALVES - CPF: 058.441.121-99 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”
(TJMT, AP no 5733/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008226-46.2018.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE:

ALMINDO BRIZOLA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALMINDO BRIZOLA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 163612), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 9477957/ID 9477956).

O apelante sustenta que: 1) “
os elementos de convicção [...] mostram-se frágeis para atestar a prática da narcotraficância”
; 2) a elevação da pena-base pela culpabilidade não teria fundamentação idônea; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) reduzida a pena, faria jus ao regime menos gravoso e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, ou desclassificada sua conduta para uso ou reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos, bem como restituídos os bens apreendidos, porém sem fundamentação correlata (ID 17997999).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 21478960/ID 21478963).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Pleito alternativo: Reconhecimento da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Réu que se dedicava a atividades criminosas – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alteração de regime – Inadmissibilidade – Sanção aplicada superior a 04 (quatro) anos – Réu reincidente – Exegese do art . 44 do CP – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 22545494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 30 de março de 2017, por Volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Arlindo Antônio Mayer, n° 1.420, Bairro Aeroporto, o denunciado

WANDERSON MOREIRA GONÇALVES, consciente e voluntariamente, possuía na residência indicada 01 (um) revolver calibre .38, n° de série 1434154, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de . 14, Boletim de Ocorrência de s. 05/11, Termo de Apreensão de . 17, Auto de Exame de Eciência de Arma de Fogo de s. 18/18 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado WANDERSON MOREIRA

GONCALVES, como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n° 10.826/03 [...]”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 28460522).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]A materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito e auto de apreensão que constam nos autos, sendo indiscutível que na supracitada residência, da data e hora informadas, foi encontrada uma arma, carregada com projéteis, aptas a disparo, conforme a descrição da denúncia ministerial. Entretanto, conforme colocado pela defesa, a prova produzida nos autos de instrução não permite a emissão de juízo condenatório. No processo penal, a autoria deve clara no sentido de atribuir a autoria ao acusado. Conforme informado pelo réu e testemunhas, moravam na mesma residência além do acusado outras duas pessoas, Patrick e Adonis, com a utilização coletiva dos espaços da casa, sendo que o réu afirmou que pernoitava na sala, podendo pertencer a qualquer um dos três moradores. A acusação não se cumpriu o ônus de apresentar prova concreta que atribua a posse direta da arma especificamente ao acusado. Forçoso é, no caso em epígrafe, a aplicação do princípio in dubio pro reo, já que nessa fase exige-se prova plena, autorizadora do juízo de certeza, não sendo admissível um decreto condenatório lastreado em meras ilações sem conteúdo.

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal, e o faço para absolver o réu Wanderson Moreira Goncalves das imputações feitas na exordial, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 28461490).

Pois bem.

A materialidade da posse irregular de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada nos Termo de Apreensão (ID 28460530) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 28460531).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Flavia Ines Reolon, Kleber Nascimento, José Carlos Falcão, Danilo Germinari de Brito, Gracielly Rosa Ormond (IDs 28460529, 28460532 e 28460533), policiais militares Alexsandro Marques e Fernando Ferreira da Crus (ID 28460533), testemunhas Isolete Correa Rodrigues, Lair Martins Rodrigeus (IDs 28460534 e 28460536). O apelado WANDERSON MOREIRA GONÇALVES, permaneceu em silêncio (ID 28460538).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Kleber Nascimento, José Carlos Falcão, Danilo Germinari de Brito, Gracielly Rosa Ormond (ID 28461994), o policial militar Alexsandro Marques (ID 28461994), a proprietária da residência Anacreta de Moraes de Almeida (ID 28461994), bem como interrogado o apelado (ID 28461994).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
a Polícia Judiciária Civil de Brasnorte, durante investigação de roubo atribuído ao suspeito Patrick de Moraes, representou pela

busca e apreensão visando localizar os objetos subtraídos, em residência situada à Rua Arlindo Antônio Mayer, n° 1420, bairro Aeroporto, no Município de Brasnorte/MT, onde aquele morava;

-

no dia 30.3.2017, os investigadores de Polícia
Flavia Ines Reolon, Kleber Nascimento e José Carlos Falcão se deslocaram até o endereço para cumprir a ordem judicial, oportunidade na qual Patrick de Moraes [suspeito do roubo] empreendeu fuga, permanecendo no local apenas a testemunha Anacreta de Moraes de Almeida [proprietária da residência e mãe do suspeito] e o apelado (IDs 28460529, 28460532, 28460533 e 28461994);

- realizada busca domiciliar, os agentes policiais apreenderam 1 (um) revólver calibre 38, com 6 (seis) munições intactas, escondido em um guarda-roupa, no interior de um dos quartos, de modo que o apelado foi preso em flagrante delito (IDs 28460529, 28460532, 28460533 e 28461994);

- o policial militar Alexsandro Marques esclareceu, tanto em sede policial como em Juízo, ter localizado a arma de fogo (ID 28461994);

- o investigador de Polícia Danilo Germinari de Brito confirmou, em Juízo, que o alvo da diligência policial era Patrick de Moraes, pois teria sido apontado como autor de um roubo; o apelado morava na residência e, por esse motivo, acreditou que a arma lhe pertenceria (ID 28461994);

- a testemunha Anacreta de Moraes de Almeida afirmou, sob o crivo do contraditório, que era a proprietária da residência; no local, moravam quatros pessoas, dentre as quais seu filho Patrick, o apelado e Adones da Rocha Moreira; o apelado dormia na sala e esporadicamente no quarto; desconhecer o proprietário da arma de fogo (ID 28461994);

- o apelado negou, em Juízo, ter ciência acerca do revólver apreendido na residência, bem como que morava no endereço há aproximadamente três meses (ID 28461994).

Dito isso, vejamos.

A busca domiciliar [rua Arlindo Antônio Mayer, n° 1420, bairro Aeroporto, no Município de Brasnorte/MT] decorreu do suposto envolvimento de outro morador da residência [Patrick de Moraes], em roubo, o qual foragiu ao perceber a aproximação policial, de modo que i
nexiste, nos autos, qualquer registro de investigação prévia acerca do vínculo do apelado com a arma de fogo apreendida.

O revólver
calibre 38, com 6 (seis) munições intactas, foi apreendido no interior de um dos quartos da residência
, o qual segundo depoimento judicial de
Alexsandro Marques [policial militar] era utilizado por todos os moradores [o apelado, Patrick de Moraes, Adones da Rocha Moreira e Anacreta de Moraes de Almeida].

Não restou demonstrado se a arma de fogo pertencia ao apelado ou ainda se ele exercia posse compartilhada.

O apelado não era o proprietário da residência e, no local, moravam outras três pessoas, razão pela qual sua escusa, no sentido de que desconhecia a existência do revólver, apresenta-se verossímil, ao considerar que a arma de fogo se encontrava guardada e não sob seu domínio e disponibilidade.

A responsabilização penal não pode ser extraída do fato do apelado habitar na residência, pois afigura-se vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal.

Aplicável o seguinte julgado este e. Tribunal:

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”
(TJMT, AP no 5733/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho-

Segunda Câmara Criminal – 18.6.2018).

Logo, impõe-se a manter a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020